Tribunal: TJES
Processo: 0028540-65.2001.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028540-65.2001.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESPOLIO DE GILBERTO MICHELINI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. ATUAÇÃO PROLONGADA E EXITOSA DOS ADVOGADOS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não se manifestou sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 0,5% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização fixada. O embargante sustenta que a fixação nesse patamar não observa os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional e o tempo de tramitação da demanda, que perdura há mais de vinte anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e, caso constatada, estabelecer se a verba honorária deve ser aumentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não analisou o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, caracterizando omissão que deve ser sanada.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, levando em conta o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a prestação do serviço.

No caso concreto, a demanda tramitou por mais de vinte anos, com participação efetiva e exitosa dos advogados do embargante, que obtiveram decisões favoráveis, incluindo a anulação de duas sentenças. Assim, a fixação dos honorários no patamar mínimo se revela desproporcional.

A majoração da verba honorária para 1% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização fixada se justifica à luz dos parâmetros legais e da relevância do trabalho desempenhado pelos advogados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos para reconhecer a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 1% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização fixada.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser sanada.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo ser majorada quando demonstrado o zelo profissional, a complexidade da causa e a longa duração do processo.

O transcurso prolongado da demanda, aliado à atuação efetiva e exitosa dos advogados, justifica a majoração da verba honorária para 1% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028540-65.2001.8.08.0021

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MICHEL AZAN

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESPÓLIO DE GILBERTO MICHELINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Espólio de Michel Azan opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 10216789, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA APENAS COM CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Cobrança ajuizada por instituição de ensino contra ex-aluna e sua responsável financeira, visando ao recebimento de valores devidos por serviços educacionais prestados. O Juízo de primeira instância declarou a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, fundamentando a decisão na ausência de citação válida dentro do prazo prescricional. Inconformada, a autora interpôs apelação sustentando a ocorrência de error in procedendo, em virtude da falta de retorno do mandado de citação, bem como alegando que a prescrição não teria se consumado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deveria ser anulada por suposto error in procedendo, em razão da ausência de retorno do mandado de citação; e (ii) definir se a falta de citação válida impede a interrupção da prescrição da pretensão de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação válida é condição para a interrupção da prescrição, retroagindo à data de propositura da ação apenas se realizada dentro dos prazos legais. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição somente é interrompida com a efetivação do ato citatório, salvo se o atraso na citação for exclusivamente atribuível ao Judiciário, o que não se verifica no presente caso. Não há error in procedendo, pois o Juízo de primeira instância, ao reconhecer a prescrição, proferiu decisão favorável à parte ré, sendo desnecessário o retorno do mandado de citação para a validade da sentença. A demora na citação é atribuível à falta de diligência da autora, que não tomou medidas adicionais para assegurar a interrupção da prescrição, como o pedido de citação por edital, assumindo assim a responsabilidade pelo decurso do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interrupção da prescrição na ação de cobrança depende de citação válida, salvo se o atraso na citação for exclusivamente imputável ao Judiciário. A ausência de citação válida dentro do prazo legal impede a interrupção da prescrição, sendo responsabilidade do autor diligenciar para a efetivação do ato citatório. (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0028540-65.2001.8.08.0021, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.10.2024).

Nas razões do recurso em julgamento (id 10494777) o ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, uma vez que este egrégio Órgão Colegiado teria deixado de enfrentar a pretensão recursal relativa à condenação do Estado Embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos seus Patronos.

Segundo sustenta:

“(...) as vicissitudes do caso concreto não autorizam a quantificação da verba honorária sucumbencial no patamar mínimo previsto pelo §1º do art. 27 do DL 3.365/1941, considerando-se os critérios aplicáveis.

Isso porque, atentando-se também aos parâmetros relativos ao grau de zelo profissional; ao lugar da prestação do serviço; à natureza e à importância da causa; ao exímio trabalho realizado pelo advogado; e ao tempo exigido para prestação integral do serviço; nos termos do §2º do art. 85 do CPC, a fixação pela sentença do patamar mínimo de 0,5% não atende às diretrizes do ordenamento jurídico.

Afinal, como visto, apenas em primeira instância, a causa tramitou durante vinte anos, com ininterrupto e constante atuação dos patronos dos expropriados, que, frise-se, obtiveram grande êxito na defesa dos interesses dos clientes, especialmente os do ora Embargante, que reconheceram, inclusive, a sobreposição de áreas para se habilitarem ao processo de desapropriação.”

De fato,
data maxima venia
, da leitura do Acórdão, sobretudo de seu voto condutor, não houve enfrentamento a respeito do fundamentado pedido de majoração da verba honorária fixada na Sentença proferida no Juízo
a quo
, isto é, honorários “
arbitrados em 0,5% (meio por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização fixada, devidamente atualizada
” (fl. 803).

E o pedido de majoração dos honorários, à luz dos critérios previstos nos incisos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), respeitados os parâmetros do § 1º do art. 27 do Decreto-lei n.º 3.365/41, deve ser acolhido, uma vez que, de fato, principalmente o grau de zelo dos profissionais e o tempo exigido para o seu serviço, sobretudo porque a demanda tramita há mais de 20 (vinte) anos com a efetiva e exitosa (este Tribunal anulou duas Sentenças proferidas no Juízo
a quo
) participação dos Advogados que atuaram na defesa dos expropriandos.

Assim, penso que o valor a ser arbitrado a título de honorários de sucumbência deve ser de 01% (um por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado (R$ 3.214,52, fl. 03) e a indenização fixada (R$ 1.690.581,61), devidamente atualizada, conforme destacado pelo Juiz na Sentença.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a omissão e, em consequência, majorar a verba honorária para 1% (um por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização fixada, devidamente atualizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.